Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-26.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DECRETOU MEDIDAS PROTETIVAS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTATO TELEFÔNICO. ENCAMINHAMENTO DA CONTRAFÉ PELO WHATSAPP. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO APLICÁVEL. REGIME INICIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. Rejeita-se preliminar de nulidade da intimação da decisão que decretou medidas protetivas se o agente teve inequívoca ciência do ato, por meio de contato telefônico realizado pelo oficial de justiça, no qual se identificou, e posteriormente recebeu a contrafé da decisão via encaminhamento por Whatsapp. Impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, se restou demonstrado que o réu tinha conhecimento das cautelares deferidas em favor da vítima e, de forma consciente, violou as proibições de aproximação e de manter contato. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime formal e se consuma no momento em que o agente realiza a conduta omissiva ou comissiva imposta. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. O órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios para a exasperação da pena-base em decorrência da valoração de circunstâncias judiciais, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Nos termos do Enunciado 269, da Súmula do STJ, admite-se a adoção de regime inicial semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.